Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0001411-16.2017.8.07.0001 DESPACHO 1. Conserte-se a autuação para cadastrar a FUNIVERSA como embargada, porque, não opondo embargos de declaração, não deve figurar como embargante. 2. Após a interposição de embargos de declaração (id. 25666622), a SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA retorna aos autos (id. 26321033) informando que a Fundação Universa e o IBRAE não desocuparam integralmente o imóvel, no prazo consignado. Pede a fixação do prazo de 15 dias, improrrogável, para que promovam a retirada dos documentos deixados, “sob pena de se autorizar, desde já, que a Peticionante promova o descarte e destruição de todos e quaisquer documentos e papéis localizados no bem imóvel”. Contudo, nada a prover por esta relatoria. O Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. De todo modo, intimem-se as partes, em especial, as requeridas Fundação Universa e o IBRAE, para que possam adotar as providências que julgarem pertinentes. Após, à conclusão para relatório e voto nos embargos de declaração. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator